Tribunal: STJ
Processo: 0042791-52.2021.8.13.0699
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2134366 - MG (2024/0117929-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
AGRAVADO
: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR.
CONSENTIMENTO
DO
MORADOR.
DESNECESSIDADE
DE
AUTORIZAÇÃO
ESCRITA
OU
DE
GRAVAÇÃO
AUDIOVISUAL.
AUSÊNCIA
DE
TARIFAÇÃO
PROBATÓRIA.
VALIDADE
DO
TESTEMUNHO
POLICIAL.
FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
OMISSÃO
INEXISTENTE
(ART.
619
DO
CPP).
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA EM 1/6.
QUANTIDADE EXACERBADA E VARIEDADE (CRACK, COCAÍNA E
MACONHA). AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DA DEFESA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
Minas Gerais contra decisão monocrática que, em recurso especial da defesa,
havia reconhecido a ilicitude das provas decorrentes de busca domiciliar e
absolvido o acusado do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33). O
Ministério Público sustenta a validade da diligência policial, realizada com
consentimento do morador e fundada suspeita, e requer o restabelecimento da
condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se houve consentimento válido e fundadas razões a
justificar a entrada policial no domicílio, de modo a tornar lícitas as provas
obtidas;
Documento eletrônico VDA50151239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:47
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 189cd4f2-000c-4851-a396-b7f2b90a65a3

(ii) estabelecer se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à
análise de teses defensivas (art. 619 do CPP);
(iii) determinar se a fração de redução da pena pelo tráfico
privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) foi corretamente fixada em 1/6
diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem reconheceu que o agravado autorizou o
ingresso dos policiais em sua residência, após admitir a posse de um pé de
maconha, circunstância que configura consentimento válido para a busca
domiciliar. A apreensão de drogas (maconha, crack e cocaína), associada à
confissão informal do agravado, caracteriza fundadas razões para a entrada,
conforme interpretação do STF no Tema 280 da repercussão geral (RE
603.616/RO).
4. O Código de Processo Penal não exige que o consentimento do
morador tenha que ser dado por escrito ou gravado em áudio e vídeo.
Considerando que não há tarifação legal sobre a produção dessa prova, vige o
princípio da liberdade probatória, o que admite a prova da concessão do
consentimento através do testemunho dos policiais que promoveram a
diligência.
5. O Superior Tribunal de Justiça não pode reexaminar provas para
infirmar a conclusão fática da instância de origem acerca da validade do
consentimento, em razão do óbice da Súmula no 7/STJ.
6. Inexiste violação ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem
enfrentou expressamente a tese de ausência de consentimento, afastando-a de
forma fundamentada. O julgador não é obrigado a rebater todos os
argumentos da defesa, desde que indique fundamentos suficientes para a
decisão.
7. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar de 1/6
encontra respaldo na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
(crack, cocaína e maconha), substâncias de alta nocividade, o que legitima a
modulação da fração redutora.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental do Ministério Público provido. Recurso
especial da defesa desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo
regimental do Ministério Público e negar provimento ao recurso especial
interposto pela defesa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50151239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:47
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 189cd4f2-000c-4851-a396-b7f2b90a65a3

Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:47
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 189cd4f2-000c-4851-a396-b7f2b90a65a3

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2134366 - MG (2024/0117929-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
AGRAVADO
: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR.
CONSENTIMENTO
DO
MORADOR.
DESNECESSIDADE
DE
AUTORIZAÇÃO
ESCRITA
OU
DE
GRAVAÇÃO
AUDIOVISUAL.
AUSÊNCIA
DE
TARIFAÇÃO
PROBATÓRIA.
VALIDADE
DO
TESTEMUNHO
POLICIAL.
FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
OMISSÃO
INEXISTENTE
(ART.
619
DO
CPP).
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA EM 1/6.
QUANTIDADE EXACERBADA E VARIEDADE (CRACK, COCAÍNA E
MACONHA). AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DA DEFESA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
Minas Gerais contra decisão monocrática que, em recurso especial da defesa,
havia reconhecido a ilicitude das provas decorrentes de busca domiciliar e
absolvido o acusado do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33). O
Ministério Público sustenta a validade da diligência policial, realizada com
consentimento do morador e fundada suspeita, e requer o restabelecimento da
condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se houve consentimento válido e fundadas razões a
justificar a entrada policial no domicílio, de modo a tornar lícitas as provas
obtidas;
Documento eletrônico VDA50154320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: 6564cdfb-4eca-4a67-aaf7-4757eee45d90

(ii) estabelecer se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à
análise de teses defensivas (art. 619 do CPP);
(iii) determinar se a fração de redução da pena pelo tráfico
privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) foi corretamente fixada em 1/6
diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem reconheceu que o agravado autorizou o
ingresso dos policiais em sua residência, após admitir a posse de um pé de
maconha, circunstância que configura consentimento válido para a busca
domiciliar. A apreensão de drogas (maconha, crack e cocaína), associada à
confissão informal do agravado, caracteriza fundadas razões para a entrada,
conforme interpretação do STF no Tema 280 da repercussão geral (RE
603.616/RO).
4. O Código de Processo Penal não exige que o consentimento do
morador tenha que ser dado por escrito ou gravado em áudio e vídeo.
Considerando que não há tarifação legal sobre a produção dessa prova, vige o
princípio da liberdade probatória, o que admite a prova da concessão do
consentimento através do testemunho dos policiais que promoveram a
diligência.
5. O Superior Tribunal de Justiça não pode reexaminar provas para
infirmar a conclusão fática da instância de origem acerca da validade do
consentimento, em razão do óbice da Súmula no 7/STJ.
6. Inexiste violação ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem
enfrentou expressamente a tese de ausência de consentimento, afastando-a de
forma fundamentada. O julgador não é obrigado a rebater todos os
argumentos da defesa, desde que indique fundamentos suficientes para a
decisão.
7. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar de 1/6
encontra respaldo na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
(crack, cocaína e maconha), substâncias de alta nocividade, o que legitima a
modulação da fração redutora.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental do Ministério Público provido. Recurso
especial da defesa desprovido.

RELATÓRIO
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpõe agravo regimental
contra decisão monocrática que reconheceu a ilicitude das provas obtidas em busca
domiciliar e absolveu o agravado, Carlos Henrique de Oliveira Barbosa, do crime de
tráfico de drogas.
A decisão monocrática se baseou na falta de comprovação adequada do
consentimento do morador para a entrada dos policiais, além de considerar que a busca
Documento eletrônico VDA50154320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: 6564cdfb-4eca-4a67-aaf7-4757eee45d90

foi motivada por denúncias anônimas, sem investigações prévias, e que não houve
documentação da autorização para entrada no domicílio.
Em revanche, o Ministério Público argumenta que a entrada dos policiais foi
legítima, pois o agravado confessou ter um pé de maconha em casa e autorizou a entrada
dos militares, onde foram encontrados entorpecentes e petrechos.
Destaca que os depoimentos dos policiais são válidos e revestidos de
presunção de veracidade, não havendo indícios de má-fé ou interesses pessoais na
incriminação do agravado.
O Ministério Público sustenta que o inciso XI do artigo 5o da Constituição da
República não exige formalidade específica para comprovação do consentimento do
morador, citando decisão do Supremo Tribunal Federal que considera dispensável a
exigência de anuência documentada.
Ao final, o agravante requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso
contrário, que o agravo seja remetido ao órgão colegiado competente para reformar a
decisão monocrática e restabelecer a condenação do agravado, reconhecendo a legalidade
da diligência policial (e-STJ, fls. 440-445).
A defesa contra-arrazoou o recurso (e-STJ, fls. 453-465).
É o relatório.
VOTO
A Defensoria Pública interpôs recurso especial arguindo três núcleos de
violações legais, a saber:
(i) Art. 157, caput e §1°, e art. 240, §1o, do Código de Processo Penal, pois
teria ocorrido violação à garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio, uma vez
que a entrada dos policiais na residência do recorrente não teria sido precedida de
fundadas razões ou consentimento válido, tornando as provas obtidas ilícitas.
(ii) Art. 619 do Código de Processo Penal, porque o acórdão recorrido teria
negado vigência ao não se pronunciar sobre os argumentos da defesa, especialmente
sobre a alegação de ausência de consentimento do recorrente para a entrada dos militares
em sua residência, o que seria essencial para a análise da legalidade da ação policial.
(iii) Art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, tendo em vista que o acórdão recorrido
teria aplicado a causa de diminuição de pena de forma inadequada, ao fixar a redução em
Documento eletrônico VDA50154320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: 6564cdfb-4eca-4a67-aaf7-4757eee45d90

1/6, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas, quando, segundo a
defesa, a quantidade não seria excessiva, justificando a aplicação da redução no patamar
de 2/3.
A decisão agravada acolheu a primeira tese, declarou nulas as provas e
absolveu o acusado com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ficando
prejudicadas as demais teses (e-STJ, fls. 427-432).
Examinando a causa em sede de agravo regimental, tenho que é o caso de a
ele dar provimento, uma vez que o acórdão recorrido julgou que houve consentimento
válido do morador para a busca domiciliar, delimitação fática que não pode ser revista
por essa Corte de Justiça em sede de recurso especial.
Reconstituo o pertinente excerto do acórdão do Tribunal de origem:
“Consta que, durante averiguação a denúncia sobre a prática de tráfico de drogas,
policiais se dirigiram ao endereço indicado, onde foram informados, por moradores da
vizinhança, que o apelado é quem residia no imóvel. Em diligência nas proximidades, os
militares depararam com o réu, que autorizou a entrada na casa e alegou que no local havia
um pé de maconha.
Diante das fundadas suspeitas, os militares ingressaram na residência, onde localizaram
1 pé de maconha e 1 tablete da mesma substância, 1 tablete de crack, 21 porções de cocaína,
microtubos vazios e 1 balança de precisão.
Destarte, em face das fundadas razões (justa causa), devidamente justificadas, que
indicavam a ocorrência de situação de flagrante delito no interior do imóvel, legítima se
afigura a ação dos policiais militares, conforme já decidiram os Tribunais Superiores” (e-
STJ, fls. 334)

Tendo em vista que o acórdão do Tribunal de 2o Grau concluiu que houve o
consentimento válido, inclusive uma confissão informal sobre a posse de uma planta de
maconha, o Superior Tribunal de Justiça não pode mergulhar nas provas para chegar à
conclusão diversa.
Nesse sentido, em casos análogos, cito precedentes dessa egrégia Corte
Superior:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA E
APREENSÃO. CONSENTIMENTO E FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA50154320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: 6564cdfb-4eca-4a67-aaf7-4757eee45d90

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial,
o qual alegava violação aos arts. 157, 573, § 1o, e 386, inciso II, do Código de Processo
Penal, sem especificar qual disposição teria sido violada, atraindo a aplicação das Súmulas
no 284 e 282 do STF.
2. O recurso especial pretendia discutir a existência de fundada suspeita para revista
pessoal e busca domiciliar, mas não trouxe contrariedade aos dispositivos legais pertinentes.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve consentimento e fundada razão
para a busca domiciliar e se a apreensão de drogas foi lícita.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame de provas no âmbito
de recurso especial, em face da Súmula no 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A fuga e a desobediência à ordem de parada, bem como, depois, a colisão com a
viatura policial que efetuou perseguição, são elementos objetivos a gerar fundada suspeita
de que o condutor praticava ilícito penal em estado de flagrância. A teor, pois, do art. 244
do Código de Processo Penal, não há ilegalidade na abordagem e consequentes busca
pessoal e veicular, das quais resultaram a apreensão de entorpecentes.
6. O relato do próprio agente, que acabara de ser surpreendido transportando drogas, de
que haveria mais entorpecente em sua residência é elemento que sugere fundada razão à
equipe policial.
Não é ilícito, nesse cenário, o ingresso da equipe policial no imóvel.
7. De igual modo, também não se mostra ilegal o ingresso no imóvel de pessoa indicada
como a fornecedora do entorpecente, em especial, como no caso, quando o pai do agente,
ciente do motivo da presença policial e proprietário da residência, autoriza a busca
domiciliar.
8. A jurisprudência empresta amplitude ao conceito de "casa". Não é só o local que,
efetivamente, serve de residência. Alcança, também, compartimento em que se exerce
atividade profissional, desde que não aberto ao público, bem como aposentos coletivos,
ainda que ocupados temporariamente, como quartos de hotel, pensão e congêneres. Apesar
disso, não é alcançado pela proteção o local desocupado, utilizado como depósito de
entorpecentes.
9. A alegação de ausência de consentimento e indicação do agravante como fornecedor
de drogas demanda reexame de provas, o que é vedado em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e veicular é justificada por fundada suspeita em
caso de fuga e desobediência à ordem de parada. 2. A busca domiciliar é lícita quando há
consentimento do morador e fundada razão para suspeita de ilícito. 3. O reexame de provas
".
é vedado em recurso especial, conforme Súmula no 7 do STJ
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 244, 240, §1o;
CF/1988, art. 5o, XI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 951.780/GO, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.03.2025; STJ, AgRg no HC
982.740/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 31.03.2025.
Documento eletrônico VDA50154320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: 6564cdfb-4eca-4a67-aaf7-4757eee45d90

(AgRg no AREsp n. 2.721.120/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
20/5/2025
28/5/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO
CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PREQUESTIONAMENTO. MINORANTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial,
no qual se pleiteava a nulidade de busca e apreensão domiciliar, além de outras questões
relacionadas à dosimetria da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca e apreensão é nula, pela falta de
comprovação do consentimento da moradora, e se a mudança de entendimento
jurisprudencial pode autorizar revisão criminal.
3. A questão também envolve a análise da aplicação da minorante do tráfico privilegiado
e a possibilidade de revisão da dosimetria da pena com base em alteração jurisprudencial.
III. Razões de decidir
4. A instância anterior concluiu que a entrada dos policiais na residência foi consentida
pela moradora, afastando a alegação de nulidade da busca e apreensão.
5. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza revisão criminal, conforme
jurisprudência do STJ e do STF, que preza pela segurança jurídica e pela coisa julgada.
6. A "alteração jurisprudencial que definiu a necessidade de standard probatório objetivo
para abordagem pessoal foi o RHC n. 158.580/BA, MinistroRogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, D Je
, posterior ao julgado que se pretende rescindir. O mesmo ocorre em
25/4/2022
relação à mudança jurisprudencial quanto ao ingresso em domicílio, ocasião na qual se
passou a exigir prova do consentimento livre e se afastou a justificativa posterior do
ingresso, sem justa causa, pela permanência do crime (HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je
), também é posterior." (AgRg no HC n. 832.501
15/3/2021
/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
28/8/2023
.)
1/9/2023
7. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos por
vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada
questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal. Assim, a matéria que não foi ventilada no acórdão recorrido e não foi objeto de
embargos de declaração carece do necessário prequestionamento, recaindo à espécie a
Súmula 282 do STF, a qual transcrevo: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
8. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi afastada com base em elementos
concretos, como a confissão da recorrente sobre a prática habitual do tráfico de drogas.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA50154320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: 6564cdfb-4eca-4a67-aaf7-4757eee45d90

Tese de julgamento: "1. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza
revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionalíssimas. 2. A nulidade de busca e
. 3. A aplicação da
apreensão não se configura quando há consentimento do morador
minorante do tráfico privilegiado depende de análise concreta dos fatos e não pode ser
revista em recurso especial sem reexame de provas".
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 621; Lei no 11.343
/2006, art. 33, § 4o.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Min. Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 782.558/SC, Rel. Min. Messod
Azulay Neto, DJ. de 14.2.2023; STJ, RvCr n. 5.620/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira
Seção, julgado em 14.6.2023.
(AgRg no AREsp n. 2.823.317/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
11/2/2025
18/2/2025

Não há no Código de Processo Penal a exigência de que o consentimento do
morador tenha que ser dado por escrito ou gravado em áudio e vídeo. Considerando que
não há tarifação legal sobre a produção dessa prova, vige o princípio da liberdade
probatória, o que admite a prova da concessão do consentimento através do testemunho
dos policiais que promoveram a diligência.
Essa tem sido a interpretação do Supremo Tribunal Federal:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR.
FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE
COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS
POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA
REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade
domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma
Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem
como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder –
salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida
privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de
"casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas
externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição
Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade
domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que
em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já
citado inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso
de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por
determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da Constituição
Documento eletrônico VDA50154320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: 6564cdfb-4eca-4a67-aaf7-4757eee45d90

Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616
/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de
, Tema 280 de Repercussão Geral), a
10/5/2016
partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da
garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do
agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o
Tribunal de origem, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de
Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, estabelecendo requisitos
constitucionalmente inexistentes, alegando que não obstante os agentes de segurança
pública tenham encontrado porções de cocaína no veículo dos acusados, após abordagem
policial, o ingresso no domicílio do suspeito somente poderia ocorrer após o consentimento
livre e voluntário do morador, com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso
domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato , bem como mediante o
. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de
registro em áudio e vídeo
origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5o da Constituição
Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de
. 7. Agravo Interno a que se nega
Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE
provimento (RE 1447045 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023
PUBLIC 09-10-2023, grifou-se)

Provido o agravo regimental do Ministério Público, o julgamento deve
prosseguir no exame das demais teses defensivas articuladas no recurso especial, que não
foram apreciadas pela decisão monocrática, porque prejudicadas.
Segundo a defesa, o artigo 619 do Código de Processo Penal teria sido violado
pelo acórdão recorrido, ao omitir-se na apreciação dos argumentos apresentados pela
defesa, notadamente no que concerne à alegação de inexistência de consentimento por
parte do recorrente para a entrada dos agentes militares em seu domicílio, aspecto este
que se revelaria fundamental para a avaliação da legitimidade da atuação policial.
No entanto, o acórdão embargado do Tribunal de origem aborda essa questão
ao afirmar que “a Turma Julgadora reconheceu a legalidade da atuação policial e,
consequentemente, a licitude das provas colhidas, afastando a tese de violação de
domicílio suscitada pelo embargante, tendo sido enfrentadas todas as teses levantadas
pela parte, não havendo nenhuma contradição, obscuridade, omissão ou ambiguidade.”
(e-STJ, fl. 364).
Documento eletrônico VDA50154320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: 6564cdfb-4eca-4a67-aaf7-4757eee45d90

E, como já citado acima, o Tribunal de Justiça considerou que houve
consentimento válido do morador, apreciando, portanto, a tese defensiva.
Tal circunstância demonstra que as alegações defensivas foram devidamente
apreciadas e sopesadas pelo acórdão embargado, ainda que com resultado diverso do
pretendido pela defesa, sem que isso configure causa de nulidade ou permita o
rejulgamento monocrático do recurso.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO
CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no art. 619 do CPP se o órgão julgador
dirimiu, de modo fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado consignou expressamente que a jurisprudência desta
Corte Superior é pacífica no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao
delito de descaminho quando cometido com habitualidade, pois isso acabaria por servir
como verdadeiro incentivo à prática delituosa.
3. Assentou que, no caso dos autos, embora o valor do tributo elidido seja inferior a R$
20.000,00, consta nos autos o registro de 4 processos penais com sentenças condenatórias
transitadas em julgado e de 14 processos administrativos-fiscais, por condutas semelhantes
ao fato que lhe é imputado, circunstância hábil a afastar a incidência do princípio da
insignificância.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo com o resultado
do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição
dos embargos de declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão,
contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
5. Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que "o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins
de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente
" (EDcl no AgRg no HC n. 758.051/PR,
suficientes que justificaram suas razões de decidir
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, 5a T., DJe
), o que foi observado na hipótese.
14/2/2023
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.265.545/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
6/6/2023
15/6/2023

PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no
julgado, não se prestando para manifestar mero inconformismo da parte sucumbente com a
decisão embargada.
Documento eletrônico VDA50154320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: 6564cdfb-4eca-4a67-aaf7-4757eee45d90

2. Tendo o acórdão apreciado, de maneira aprofundada, todas as teses defensivas, não há
que se falar em vício interno, não sendo possível apreciar inovações argumentativas
realizadas pela parte embargante.
3. A decisão que inadmite o recurso especial no órgão de 2o grau, confirmada neste
Tribunal, possui natureza meramente declaratória, fazendo retroagir o trânsito em julgado à
data de escoamento do prazo para a interposição de recurso admissível, situação que afasta a
ocorrência de prescrição superveniente quando o seu prazo, baseado na pena concreta, não
foi superado entre a publicação do acórdão condenatório e esse mencionado termo final.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.561.073/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
20/6/2023
23/6/2023

É prudente enfatizar que a norma insculpida no art. 315, § 2o, inc. IV, do CPP,
não exige do julgador o enfrentamento da totalidade dos argumentos suscitados pela
defesa, na medida em que se colhe da decisão os fundamentos determinantes, suficientes
para o não acolhimento das teses defensivas. Se da análise da decisão for possível extrair
os motivos que levaram à rejeição das teses defensivas e a formação da convicção do
julgador, não há necessidade de enumeração e exame detido de cada uma das teses
defensivas articuladas, que foram, por incompatibilidade lógica, rejeitadas.
Para ilustrar a compreensão do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
cito os seguintes arestos:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART.
315, § 2o, IV, DO CPP. INCORRÊNCIA. PRELIMINARES NÃO APRECIADAS NA
SENTENÇA. NÃO OBRIGATORIEDADE. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. TESES
ANALISADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou
provimento a recurso especial, no qual a defesa alegava nulidade da sentença condenatória
por ausência de apreciação de teses defensivas vinculadas nas alegações finais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao art. 315, § 2o, IV, do
Código de Processo Penal, em razão da não apreciação de arguições preliminares na
sentença de primeiro grau.
3. O Tribunal a quo concluiu que o juiz de primeiro grau não está obrigado a apreciar
todas as teses defensivas e procedeu a devida análise de todas as teses preliminares
apresentadas pelo ora agravante.
III. Razões de decidir
4. Não há falar em inobservância da norma insculpida no art. 315, § 2o, inc. IV, do CPP,
na medida em que se colhe da sentença os fundamentos da condenação, suficientes para o
Documento eletrônico VDA50154320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: 6564cdfb-4eca-4a67-aaf7-4757eee45d90

não acolhimento das teses defensivas, isso porque não se exige do julgador o enfrentamento
da totalidade dos argumentos suscitados pela defesa.
5. Qualquer omissão por parte do sentenciante seria possível de ser aclarada por meio de
embargos declaratórios, o que não foi efetivado pela defesa, tornando, inclusive, as matérias
preclusas.
6. "Na hipótese de haver recurso da sentença, poderá o Tribunal examinar todas as
matérias suscitadas e discutidas no compêndio, ainda que a sentença não as tenha julgado
por inteiro (art. 515, §§ 1o e 2o). Assim agindo, não estará suprimindo qualquer grau de
jurisdição, pois a matéria lhe foi, ex lege, devolvida, in totum, especialmente após as
recentes alterações do Código de Processo Civil" (AgRg no REsp n. 553.053/PB, relator
Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em
, DJ de
, p. 205).
16/12/2003
9/2/2004
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Teses de julgamento: "1. Não há inobservância da norma insculpida no art. 315, § 2o, inc.
IV, do CPP quando se colhe da sentença os fundamentos da condenação, não se exigindo do
. 2. Qualquer omissão por
julgador o enfrentamento da totalidade dos argumentos suscitados
parte do sentenciante é possível de ser aclarada por meio de embargos declaratórios, sob
pena de se tornar preclusa. 3. O Tribunal a quo pode examinar todas as matérias suscitadas e
discutidas na apelação, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro, sem que seja
suprimido qualquer grau de jurisdição.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 315, § 2o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.123.500/GO, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
; STJ, REsp n. 739.427/PR,
12/3/2024
relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em
.
27/3/2008
(AgRg no REsp n. 2.143.670/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
9/4/2025
14/4/2025

PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREVENÇÃO. ART. 71, CAPUT, DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ.
DISTRIBUIÇÃO DO PRIMEIRO RECURSO NESTA QUINTA TURMA. NOVO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DESTA CORTE EM EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. NOVA OCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM E DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. INOCORRÊNCIA. ACRÉSCIMO
DE FUNDAMENTAÇÃO E REFERÊNCIA AOS ARGUMENTOS DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. OFENSA AO
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
PARA ANÁLISE DA VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
prevenção destes autos se deu com a distribuição do primeiro recurso à Quinta Turma desta
Corte, se justificando pela diretriz contida no art. 71, caput, do RISTJ: "A distribuição da
ação, do recurso ou do incidente torna preventa a competência do relator para todos os feitos
posteriores referentes ao mesmo processo". 1.1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal
firmou o entendimento de que a anterior distribuição de incidente, recurso ou ação, mostra-
Documento eletrônico VDA50154320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: 6564cdfb-4eca-4a67-aaf7-4757eee45d90

se como critério válido para firmar a prevenção, ainda que haja ocorrido entre órgão
internos distintos, desde que entre Turma e Seção que tratem da mesma matéria. 2. Sobre a
violação aos artigos 619 e 315, § 2o, III e IV, do CPP, nos termos em que lançada a decisão
proferida nos Embargos de Divergência n. 1.384.669 /R5, o Ministro relator deu provimento
ao recurso porque o Tribunal de origem teria se utilizado de fundamentação per relationem,
sem qualquer acréscimo de fundamentação, e sem nem mesmo transcrever o parecer
ministerial ao qual fez referência, além de não tecer consideração acerca das preliminares
arguidas. Diferentemente, neste novo julgamento da apelação, ainda que respaldando a
fundamentação da r. sentença condenatória, além de citá-la em diversos trechos, analisou as
.
preliminares defensivas, razão pela qual não foram violados os dispositivos de lei indicados
2.1. Os temas abordados na apelação, notadamente os referentes às nulidades das
interceptações telefônicas e suas prorrogações, ofensa ao contraditório e à ampla defesa,
comprovação dos delitos e suas autorias e penas impostas, foram solvidos pelo Tribunal de
Justiça. "De se lembrar, que o art. 315, § 2o, VI, do CPP deve ser interpretado em harmonia
com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo, que somente exige do julgador o
enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, não lhe impondo rebater, ponto a ponto, todos os
argumentos suscitados pelas partes". 3. De outra parte, há ofensa ao art. 619 do CPP. Não
obstante na maior parte da irresignação o recorrente tenha pretendido discutir as soluções
alcançadas pela Corte Estadual, quanto à tese de inversão na ordem das perguntas (art. 212
do CPP) não houve a integração do julgado. Assim, deve-se o decisum para que a Corte a
quo se manifeste acerca da irresignação. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg
2/10/20
nos EDcl no REsp n. 2.005.003/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
de
, grifou-se)
4/10/2023

Por último, a defesa alega violação de que o artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06
estaria sendo aplicado de maneira imprópria pelo acórdão recorrido, ao estabelecer a
diminuição da pena no percentual de 1/6, levando em conta a quantidade e diversidade de
substâncias entorpecentes apreendidas. Todavia, conforme argumenta a defesa, a
quantidade não seria excessiva, o que legitimaria a aplicação da redução no patamar de 2
/3.
Reproduzo o capítulo do acórdão que modulou a fração da causa de
diminuição do tráfico privilegiado:
“Ausentes causas aumento, reduzo as reprimendas em 1/6 (um sexto) em face da causa
de diminuição do art. 33, §4o, da Lei de Tóxicos, considerando a relevante quantidade e
variedade de entorpecentes apreendidos, parte dele de alto poder nocivo e viciante (1 tablete
de crack, pesando 177,8g; 1 tablete de maconha, totalizando 101,4g e 1 pé da mesma
substância; e 21 pinos de cocaína, com massa de 42,4g), concretizando-as em 4 (quatro)
anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.” (e-STJ, fls.
342-343)

Documento eletrônico VDA50154320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: 6564cdfb-4eca-4a67-aaf7-4757eee45d90

Constata-se que a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4o
do art. 33 da Lei de Drogas foi corretamente aplicada no patamar de 1/6, em razão da
quantidade e da variedade das drogas apreendidas, sendo duas de natureza altamente
deletéria (cocaína e crack), o que se mostra razoável e proporcional.
Em casos semelhantes, assim tem decidido essa Corte Superior:
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. QUANTIDADE
DE DROGA E PROCESSO EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
(...)
9. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4o do art.
33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 1/6, em razão do fato de ter praticado
o delito quando em liberdade provisória, além da quantidade e da variedade das drogas
apreendidas (353g de maconha, 74g de cocaína e 69g de crack), sendo duas de natureza
altamente deletéria (cocaína e crack), o que se mostra razoável e proporcional. Dessa forma,
mantidos os critérios da Corte de origem, aplicado o benefício do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, no patamar de 1/6, fica a reprimenda do envolvido para o crime de tráfico em
4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 486 dias-multa.
(...)
12. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido para aplicar o benefício do
tráfico privilegiado no patamar de 1/6, redimensionando a pena do acusado para 4 anos, 10
meses e 10 dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 486 dias-multa,
mantidos os demais termos da condenação.
(AgRg no AREsp n. 2.772.066/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
18/2/2025
26/2/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7
DO STJ. DESOBEDIÊNCIA. TIPICIDADE. MINORANTE DO ART. 33, §4o DA LEI N.
11.343/2006. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
APREENDIDO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e a qualquer horário, é
legítimo quando circunstâncias fáticas indicarem a ocorrência, no interior da residência, de
situação de flagrante delito, como no caso em análise, em que a busca domiciliar só foi
realizada após a abordagem dos agentes em via pública, com a constatação de que eles
traziam entorpecentes consigo, após se evadirem do imóvel em questão.
2. A prova testemunhal, somada ao conjunto probatório trazido como fundamento no
acórdão impugnado, demonstra que os recorrentes praticavam o tráfico de drogas. Dessa
forma, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela
Documento eletrônico VDA50154320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: 6564cdfb-4eca-4a67-aaf7-4757eee45d90

absolvição dos recorrentes seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o
que é vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Descabe falar em atipicidade da conduta descrita nos autos, pois a desobediência de
ordem de parada dada por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à
prevenção e à repressão de crimes, como ocorrido no caso dos autos, configura o delito de
desobediência tipificado no art. 330 do CP.
4. A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime
de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades
criminosas ou integrarem organizações criminosas.
5. In casu, a instância antecedente justificou a incidência da minorante em 1/6, com
fundamento na quantidade da droga apreendida - 719,8g de maconha; 363g de cocaína; 14,1
g de crack -, conforme autoriza a jurisprudência desta Corte. Cabe destacar que tal vetor foi
utilizado exclusivamente na terceira etapa da dosimetria pena, inexistindo, portanto, bis in
idem.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.085.925/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
4/3/2024
7/3/2024

Por esses fundamentos, dou provimento ao agravo regimental interposto pelo
Ministério Público, para negar provimento ao recurso especial interposto pela defesa.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50154320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: 6564cdfb-4eca-4a67-aaf7-4757eee45d90

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0117929-7
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.134.366 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00427915220218130699 10000231700113003
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental do Ministério
Público e negou provimento ao recurso especial interposto pela defesa, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422455154610;308902@
2024/0117929-7 - REsp 2134366 Petição : 2025/0007031-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:17:13
Código de Controle do Documento: C7A2778D-FB2E-4EA1-B627-CF3934FA27AD